Tribunal: TJDFT
Processo: 0042811-15.2014.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0042811-15.2014.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: DELCY DOS SANTOS, EUFLAUDIZA FRANCISCA DOS SANTOS, FRANCISCA GIL DO VALE, JO MEIRA DOS SANTOS, JOAO JOSE FERREIRA, JOAO RIBEIRO DE SOUSA, MANOEL FERREIRA DA CRUZ, OLEGARIO COSTA PEREIRA, SEBASTIAO MEIRELES DA ROCHA D E S P A C H O Agravo Interno em Agravo de Instrumento - Intimação do Agravado. Intime-se a parte agravada, para se manifestar sobre o Agravo Interno interposto (ID 28671625), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 1.021, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil e do artigo 265, parágrafo 2o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator